Tribunal: TJBA
Processo: 8033732-78.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus n.º 8033732-78.2024.8.05.0000 – Comarca de Macaúbas/BA Impetrante: Pablo Jaasiel Oliveira Neves Paciente: Geovane Jesus Sousa Advogado: Dr. Pablo Jaasiel Oliveira Neves – OAB/BA 50834 Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Macaúbas/BA Procuradora de Justiça: Dra. Licia Maria de Oliveira Processo de 1º Grau: 8000104-18.2024.8.05.0156 Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). ALEGATIVA DE OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DOMICILIO COM CONSEQUENTE ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. NÃO CONHECIMENTO. EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO INCABÍVEL NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. ALEGATIVA DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO. ACOLHIMENTO. VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. AFRONTA AOS DITAMES DO ART. 311 DO CPP. PREJUDICADAS AS DEMAIS ALEGATIVAS. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, CONCEDIDA, servindo o presente Acórdão como Alvará de Soltura, que deverá ser cumprido, se por AL não estiver preso, recomendando, ainda, ao Magistrado a quo a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão que melhor se adéquem ao caso. I- Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelo advogado Dr. Pablo Jaasiel Oliveira Neves (OAB/BA 50834), em favor de Geovane Jesus Sousa, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Macaúbas/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 01/01/2024, convertida em preventiva em 02/01/2024, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06. III - Alega o impetrante, em sua peça vestibular (ID. 48744963) violação de domicílio, pugnando pela ilicitude das provas, bem como a desfundamentação do decreto constritor, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, não realização da audiência de custódia, a ofensa aos Princípio da homogeneidade e da presunção de inocência. Sustenta, ainda, a favorabilidade das condições pessoais, bem como a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas. Aduz, por fim, que “INSTADO A SE MANISFESTAR, O MINISTERIO PÚBLICO PUGNOU PELO RELAXAMENTO DA PRISÃO [...] ENTRETANTO, MESMO DIANTE DE TODOS OS FATOS E PROVAS JUNTADOS, E CONTRARIANDO O POSICIONAMENTO DO MP, A AUTORIDADE COATORA, CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA, INDEFERINDO O PEDIDO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO/LIBERDADE PROVISÓRIA”. IV - Informes judiciais (ID. 63159259) noticiam in verbis: “[...]O ora paciente GEOVANE JESUS SOUSA, já qualificado, foi preso em flagrante delito em 01.01.2024, sob a alegação da prática, em tese, dos crimes dos art. 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006. A prisão em flagrante foi convertida pelo Juízo Plantonista, como medida de salvaguarda da ordem pública e aplicação da lei penal, por decisão assim exarada nos autos do processo nº 8000002-93.2024.8.05.0156 [...] Posteriormente, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o ora paciente mais os nacionais, imputando-lhes a prática do dos crimes dos art. 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, nos autos do processo nº 8000394-33.2024.8.05.0156 (ID 434148468). Em 23.05.2024, proferida decisão determinando a notificação dos réus daquele processo, inclusive o ora paciente, para apresentar defesa preliminar. Atualmente, a ação penal (originada do auto de prisão em flagrante pelo qual o ora paciente encontra-se cautelarmente preso preventivamente) encontra-se aguardando a finalização da integração do contraditório, com as notificações dos réus, para regular prosseguimento.” V - Ab initio, a alegativa de violação de domicílio, pugnando pela ilicitude das provas, não deve ser conhecida, tendo em vista a necessidade de incursão probatória, que deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa. Ademais, o reconhecimento da aventada ilegalidade, pela via estreita do mandamus, é providência excepcional, admissível somente quando emerge do caderno processual, de forma patente, o vício apontado, o que não se constata no caso concreto. VI - No que concerne à assertiva de decretação da prisão preventiva sem requerimento ministerial, assiste-lhe razão, vez que, nos autos de prisão em flagrante, o Ministério Público requereu a concessão de liberdade provisória com cautelares diversas (ID 426045338 ), não havendo, ainda, representação da autoridade policial pela decretação da prisão preventiva. Verifica-se, assim, que o Magistrado de origem converteu o flagrante em preventiva de ofício (ID. 62449223 – Fls. 25-28), em clara afronta ao sistema acusatório. VII - Com efeito, o art. 310 do CPP estabelece que, no prazo de 24h, após receber o auto de prisão em flagrante, o Magistrado realizará audiência de custódia, com a presença do acusado, devendo, nessa assentada, relaxar a prisão ilegal, converter o flagrante em custódia preventiva, desde que presentes os requisitos correspondentes ou conceder a liberdade provisória com ou sem fiança. VIII - De outro lado, estabelece o art. 311 do CPP que, em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. IX - Desse modo, a prisão preventiva, assim como as demais medidas cautelares diversas, somente poderão ser decretadas pelo Magistrado quando houver expresso requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial, sendo defeso ao Juiz, em qualquer hipótese, agir de ofício, sob pena de violação ao sistema acusatório, mesmo quando se tratar de mera conversão da prisão flagrancial em preventiva. X - Reconhecida a arguição de que a prisão preventiva fora decretada de ofício, ficam prejudicadas as demais alegativas. XI- Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento parcial e, na parte conhecida, pela concessão parcial da ordem para que seja realizada a audiência de custódia. XII- ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, CONCEDIDA, servindo o presente Acórdão como Alvará de Soltura, que deverá ser cumprido, se por AL não estiver preso, recomendando, ainda, ao Magistrado a quo a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão que melhor se adéquem ao caso. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus sob o n° 8033732-78.2024.8.05.0000, provenientes da Comarca de Macaúbas/BA, em que figuram, como Impetrante, o Advogado Dr. Pablo Jaasiel Oliveira Neves – OAB/BA 50834, como paciente, Geovane Jesus Sousa, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Macaúbas/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente e, nesta extensão, conceder a ordem, servindo o presente Acórdão como Alvará de Soltura, que deverá ser cumprido, se por AL não estiver preso, recomendando, ainda, ao Magistrado a quo a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão que melhor se adéquem ao caso, caso ainda não tenha sido realizada, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.